Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-43.2026.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005642-43.2026.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADELANGE ANGELICA BENACHIO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR No 756/2023 E DECRETO No 984/2024. AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS. CÔMPUTO PARA ABSENTEÍSMO. ROL TAXATIVO DE EXCEÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, professora da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024, sob o fundamento de ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, especialmente quanto ao critério de assiduidade diante de afastamentos superiores ao limite regulamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se afastamentos justificados por motivo de saúde, licença maternidade e luto devem ser excluídos do cômputo de absenteísmo para fins de concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários ao recebimento integral da gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem, condicionando-se ao efetivo exercício das funções e ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho e assiduidade previstos em lei e regulamento.
4. O art. 12 do Decreto no 984/2024 estabelece que afastamentos superiores a 40 dias, consecutivos ou alternados, impedem o recebimento da gratificação, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas.
5. O rol de exceções previsto no parágrafo único do art. 12 do Decreto no 984/2024 é taxativo, não podendo ser ampliado por interpretação judicial sem violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.
6. Afastamentos por motivo de saúde, licença maternidade e luto, embora justificados e legítimos para outros fins funcionais, integram o cômputo do absenteísmo para fins de concessão da gratificação.
7. A Administração Pública atua sob o princípio da legalidade estrita, podendo conceder vantagens pecuniárias apenas nos termos expressamente previstos em lei e regulamento.
8. A servidora não apresentou documentação suficiente para comprovar o atendimento integral dos critérios exigidos, limitando-se a juntar certificados de cursos e fichas financeiras, além de admitir a ocorrência de afastamentos no período de apuração.
9. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolida o entendimento de que o rol de exceções é taxativo e que afastamentos justificados integram o cálculo do absenteísmo para fins de GR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado é vantagem condicionada ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho e assiduidade. 2. O rol de exceções ao cômputo de afastamentos previsto no Decreto no 984/2024 é taxativo e não admite ampliação judicial. 3. Afastamentos justificados, inclusive por saúde, maternidade e luto, integram o cálculo de absenteísmo para fins de concessão da gratificação, salvo previsão expressa em contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o; Lei Complementar no 756/2023 (art. 60-A da LC no 50/1998); Decreto Estadual no 984/2024, art. 12.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005642-43.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELANGE ANGELICA BENACHIO - CPF: 032.642.391-59 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026